Tribunal: TJES
Processo: 5011764-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RENÚNCIA TÁCITA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir os honorários advocatícios, mantendo, contudo, o indeferimento da gratuidade da justiça e a rejeição das alegações de excesso de execução e de impenhorabilidade de bem de família. Nos aclaratórios, sustenta-se omissão quanto à análise da hipossuficiência econômica, à suposta adoção de premissas fáticas equivocadas sobre a capacidade financeira da parte, à interpretação do pagamento do preparo como renúncia tácita ao benefício, bem como quanto a alegadas nulidades processuais decorrentes da juntada de documentos sem contraditório, da ausência de apreciação de embargos anteriores e da supressão de prazo para memoriais, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às nulidades processuais suscitadas, especialmente em razão da juntada de documentos e da ausência de oportunidade para manifestação e apresentação de memoriais; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a gratuidade da justiça ao afirmar que o recolhimento voluntário do preparo recursal configura preclusão lógica e renúncia tácita ao benefício, por se tratar de conduta incompatível com a pretensão de isenção.

A prática de ato incompatível com o pedido de gratuidade torna dispensável o exame posterior dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência, pois a pretensão já foi tacitamente abdicada.

Não há omissão quando a parte pretende, em verdade, rediscutir a solução jurídica adotada no acórdão, hipótese incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão também aprecia as alegadas nulidades processuais e afasta sua ocorrência por ausência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

A falta de apreciação de embargos de declaração opostos pela parte adversa, em tese, não gera prejuízo à parte embargante, sobretudo quando a eventual preclusão dos argumentos da parte contrária pode favorecê-la.

A ausência de prazo para memoriais não autoriza a anulação do julgado sem demonstração efetiva de gravame processual.

Embargos de declaração não constituem via adequada para corrigir suposto erro de julgamento nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento dispensa referência numérica expressa aos dispositivos legais quando a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada, reputando-se prequestionadas as questões suscitadas nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura preclusão lógica e renúncia tácita ao pedido de gratuidade da justiça, por representar conduta incompatível com a pretensão de isenção. 2. A alegação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não se admitindo anulação com base em vício meramente formal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O prequestionamento da matéria jurídica prescinde de menção numérica expressa aos dispositivos legais quando o tema foi efetivamente enfrentado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 98, 99, 437, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, Tema 1.178; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2016, DJe 09.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, EDcl nos Edcl no REsp 430.903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.02.2015; STJ, AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.05.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.02.2016; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.347.280/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.08.2016, DJe 22.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011764-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTALO BOUTIQUE DO COURO LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir os honorários advocatícios, mantendo, contudo, o indeferimento da gratuidade da justiça e a rejeição das alegações de excesso de execução e de impenhorabilidade de bem de família. Nos aclaratórios, sustenta-se omissão quanto à análise da hipossuficiência econômica, à suposta adoção de premissas fáticas equivocadas sobre a capacidade financeira da parte, à interpretação do pagamento do preparo como renúncia tácita ao benefício, bem como quanto a alegadas nulidades processuais decorrentes da juntada de documentos sem contraditório, da ausência de apreciação de embargos anteriores e da supressão de prazo para memoriais, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às nulidades processuais suscitadas, especialmente em razão da juntada de documentos e da ausência de oportunidade para manifestação e apresentação de memoriais; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a gratuidade da justiça ao afirmar que o recolhimento voluntário do preparo recursal configura preclusão lógica e renúncia tácita ao benefício, por se tratar de conduta incompatível com a pretensão de isenção.

Não há omissão quando a parte pretende, em verdade, rediscutir a solução jurídica adotada no acórdão, hipótese incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão também aprecia as alegadas nulidades processuais e afasta sua ocorrência por ausência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

A falta de apreciação de embargos de declaração opostos pela parte adversa, em tese, não gera prejuízo à parte embargante, sobretudo quando a eventual preclusão dos argumentos da parte contrária pode favorecê-la.

Embargos de declaração não constituem via adequada para corrigir suposto erro de julgamento nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento dispensa referência numérica expressa aos dispositivos legais quando a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada, reputando-se prequestionadas as questões suscitadas nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura preclusão lógica e renúncia tácita ao pedido de gratuidade da justiça, por representar conduta incompatível com a pretensão de isenção. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 3. O prequestionamento da matéria jurídica prescinde de menção numérica expressa aos dispositivos legais quando o tema foi efetivamente enfrentado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 98, 99, 437, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, Tema 1.178; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2016, DJe 09.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, EDcl nos Edcl no REsp 430.903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.02.2015; STJ, AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.05.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.02.2016; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.347.280/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.08.2016, DJe 22.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

CHRISTALO BOUTIQUE DO COURO LTDA
e TEREZA CRISTINA CHRISTOFARO ALBANO

c
ontra o
acórdão
de ID

n.16660843
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu parcial provimento à apelação cível, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e a rejeição das teses de excesso de execução e impenhorabilidade de bem de família, mas reduzindo a verba honorária para 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões (ID n.17263905), o
s
embargante
s
alega
m
, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar provas documentais que demonstrariam a hipossuficiência econômica das embargantes, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, em afronta aos arts. 98 e 99 do CPC, à Súmula 481 do STJ e ao Tema 1.178/STJ;
(II)
houve omissão e adoção de premissas fáticas equivocadas quanto à capacidade financeira da embargante pessoa física, especialmente ao considerar a venda pretérita de imóvel como indicativo de riqueza atual;
(III)
o acórdão incorreu em erro ao interpretar o pagamento do preparo como renúncia tácita ao benefício da gratuidade da justiça;
(IV)
não houve enfrentamento adequado quanto à necessidade de análise concreta da situação financeira das partes, à luz da jurisprudência do STJ;
(V)
o acórdão foi omisso quanto à alegação de nulidade processual decorrente da juntada de documentos novos pelo embargado após o encerramento da instrução, sem abertura de contraditório, em violação aos arts. 10 e 437, §1º, do CPC;
(VI)
houve omissão quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de apreciação de embargos de declaração anteriores e da supressão de prazo para memoriais, configurando cerceamento de defesa;
(VII)
requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

Com base nessas alegações, pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reconhecer a hipossuficiência das embargantes, deferir a gratuidade da justiça e declarar nulidades processuais suscitadas.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão quanto ao exame da hipossuficiência econômica, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão ao assentar que o recolhimento voluntário do preparo recursal caracterizou preclusão lógica e renúncia tácita ao pedido de gratuidade, razão pela qual se afastou a possibilidade de restabelecimento do benefício no momento em que a matéria foi devolvida ao Tribunal.

Com efeito, o voto deixou claro que, ao efetuarem o pagamento das custas recursais, as recorrentes praticaram ato incompatível com a pretensão de concessão do beneplácito legal. Nesse contexto, tornou-se dispensável o exame posterior dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência, uma vez que houve abdicação tácita da pretensão de isenção.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, mas simples inconformismo com a solução jurídica adotada, fundada, inclusive, na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A segunda insurgência diz respeito à alegada omissão quanto à nulidade decorrente da juntada de documentos novos pelo embargado, sem prévia abertura de vista à parte contrária.

Também nesse ponto não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado apreciou o capítulo recursal relativo às nulidades processuais e consignou, de forma expressa, que a ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo banco, assim como a não abertura de prazo para apresentação de memoriais, não ensejou nulidade, diante da inexistência de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo gravame. Nessa linha, destacou-se no voto:

“Ademais, eventual nulidade pela falta de apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Apelado configuraria, em tese, prejuízo ao próprio Banco apelado, e não às Apelantes, que, inclusive, se beneficiariam da preclusão de eventuais argumentos que o banco pretendesse aclarar.
(...) Não há, outrossim, demonstração de prejuízo concreto às Apelantes pela não apresentação de memoriais, não havendo justificativa para a anulação da sentença por este motivo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
”

À vista disso, constata-se que a pretensão da embargante não é propriamente integrar o julgado, mas rediscutir a interpretação jurídica adotada, providência que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Assim, não se verifica a existência de qualquer vício apto a macular o acórdão recorrido, razão pela qual não há falar em acolhimento dos embargos, sobretudo porque

“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

De fato, a insurgência do embargante confunde-se com a própria irresignação quanto ao mérito da decisão, o que não pode ser revisto nesta via processual. Eventual
error in judicando
deve ser impugnado por meio do recurso cabível, não se admitindo a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. A propósito:

“[...]
"O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC)”
[
...].
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]” (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com o propósito exclusivo de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de qualquer vício no julgado.

Considerando que houve manifestação suficiente sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.